Tribunal: TJDFT
Processo: 0735038-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
EMENTA. CIVIL, FAMÍLIAS, PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR E NÂO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AÇÂO RELACIONADA AO DIREITO DE FAMÍLIA. NECESSIDADE, QUASE SEMPRE, DE REALIZAÇÂO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÂO E JULGAMENTO, PARA OITIVA DAS PARTES E TESTEMUNHAS, EM PROCESSOS COMO ESTE. PROCESSO PREMATURAMENTE JULGADO. JULGAMENTO ANTECIPADO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL DIANTE DA NECESSIDADE DE SE COMPROVAREM AS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE E AS NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS. MATÉRIA FÁTICA SUSCITADA E NÂO ENFRENTADA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSOS PREJUDICADOS.
I. CASO EM EXAME 1. Duas apelações cíveis, interpostas por ambas as partes, contra sentença proferida em ação de oferta de alimentos, na qual o juízo fixou pensão alimentícia definitiva no valor de quinze salários-mínimos, rateados entre os dois filhos menores, e distribuiu a sucumbência de forma proporcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Examinar se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa e ausência de instrução probatória, ante a inexistência de saneamento e de audiência de instrução e julgamento, indispensáveis à análise da capacidade contributiva das partes e das necessidades dos alimentandos.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de saneamento e de designação de audiência de instrução e julgamento configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF, art. 5o, LV), especialmente em matéria de alimentos, a qual demanda cognição ampla e produção de prova oral e documental completa. 4. O processo tramitou sem a delimitação dos pontos controvertidos, sem o cumprimento das determinações de produção de provas e com julgamento antecipado, fundado em conjunto probatório incompleto. Aliás, a principal alegação dos alimentandos, no sentido de que o alimentante é sócio de escritório de advocacia com filial em 11 estados não teve dispensada uma linha siquer, impossibilitando-se, a mais não poder, o exame de suas possibilidades, imprescindível para o julgamento de ações de alimentos.
5. A nulidade deve ser reconhecida, cabendo ao juízo de origem reabrir a fase instrutória, delimitar os pontos controvertidos, oportunizar às partes a produção das provas pertinentes e, somente então, proferir nova sentença. 6. Trecho jurisprudencial relevante: “A ausência de fundamentação adequada acerca de determinado pedido viola os arts. 93, IX, da CF e 11 do CPC, e constitui causa de nulidade absoluta e passível de reconhecimento de ofício pelo órgão jurisdicional.” (TJDFT, ApC no 0703987-84.2021.8.07.0005, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 06/09/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Sentença anulada de ofício e determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória, saneamento, produção das provas e prolação de nova sentença, somente após a produção de provas, devendo ainda o magistrado enfrentar toda a matéria deduzida pelas partes. Recursos de apelação prejudicados. Tese de julgamento: “1. A ausência de saneamento e de audiência de instrução em ação de alimentos, quando necessária a produção de prova, especialmente a documental e oral, esta consistente no depoimento pessoal das partes e na oitiva de testemunhas, acarreta a nulidade do processo a partir da sentença, inclusive. 2. O vício deve ser reconhecido de ofício, impondo o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória e novo julgamento.”
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, LV, e 93, IX; CPC, arts. 6o, 10, 11, 357, 370 e 1.013, §3o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.133.406/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJEN: 19/09/2025; TJDFT, ApC no 0703987-84.2021.8.07.0005, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 06/09/2022; TJDFT, ApC no 0703375-49.2017.8.07.0018, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 19/03/2020.